Tribunal: TJDFT
Processo: 0752198-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0752198-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Vander Vieira Couto Agravado: Vandermon Vieira Couto D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Vander Vieira Couto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0778833-97.2025.8.07.0016, assim redigida: “Nomeio para o encargo de inventariante o herdeiro VANDERMON VIEIRA COUTO, considerando que, ao tempo do óbito, estava vigente procuração que lhe outorgava poderes para administração dos bens do espólio, observado o disposto no art. 617, inciso II, do Código de Processo Civil. Anote-se. Dou a presente decisão força de termo de inventariante. Deverá o inventariante assinar o compromisso na presente decisão com força de TERMO DE INVENTARIANTE e, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar ao feito uma via desta decisão DEVIDAMENTE DATADA E SUBSCRITA PELO COMPROMISSADO, ficando desde já intimado. Fica autorizado a solicitação direta de declarações para o imposto de renda e extratos bancários vinculados à pessoa inventariada, nos termos do art. 618, inciso I, do CPC. Os poderes de representação do espólio não abrangem a alienação de bens de qualquer espécie, transação, pagamento de dívidas extraordinárias ou realização de despesas para melhoramento dos bens do espólio, razão pela qual tais medidas necessitam de autorização judicial (art. 619 do CPC). Desde logo, fixo o prazo de 20 (vinte) dias, contados da juntada do compromisso, para a parte inventariante prestar as declarações legais (CPC, art. 620), independentemente de nova intimação, indicando a qualificação completa dos herdeiros e respectivos cônjuges (sem incluí-los como parte), inclusive declarando o vínculo de parentesco de cada herdeiro/legatário com a pessoa inventariada, bem assim a que título o interessado recebe a herança; e, discriminando as dívidas e os bens móveis e imóveis integrantes do acervo patrimonial do espólio, acompanhados dos documento que evidenciem sua situação atual, a fim de identificar se estão livres ou onerados por qualquer gravame. Na ocasião, ainda, deverá juntar os seguintes documentos, todos eles indispensáveis ao correto processamento do inventário (se já não houver): (a) Da autora da herança: (a.1) certidão negativa de débitos e dívidas ativa junto à Fazenda Pública do Distrito Federal e junto a Fazenda Pública do Estado do Rio de Janeiro; (a.2) certidão negativa de débitos e dívidas ativa junto à Fazenda Pública do Município de Mangaratiba - RJ; (a.3) certidão conjunta negativa de tributos federais e dívida ativa da União (www.receita.fazenda.gov.br); (a.4) certidões de tributos imobiliários junto à Secretaria de Fazenda (a.5) certidões negativas cível do TJDFT e TJRJ em nome do(a) inventariado(a (a.6) certidão negativa cível da Justiça Federal, Seção Distrito Federal e Seção Rio de Janeiro, relativa a(o) inventariado(a) (a.7) certidão negativa trabalhista em nome do(a) inventariado(a) - cadastro nacional de devedores trabalhistas. (b) De cada imóvel: (b.1) documento original ou cópia autenticada (certidão positiva, escritura, cessão de direitos, etc) que comprove a titularidade dos direitos pelo inventariado; (b.2) certidão (emissão recente) de matrícula do cartório imobiliário competente de forma a comprovar a cadeia dominial do bem; (b.3) certidão de ônus ou transcrição atualizada; (b.4) certidão negativa de débitos do imóvel inventariado (www.fazenda.df.gov.br); (b.5) o lançamento do IPTU deste ano, contendo o valor venal do imóvel, uma vez que esse é o valor adotado pelo Juízo para o cálculo das custas processuais e dos tributos; (b.6) no caso de imóvel rural, deverá ser juntada a certidão de matrícula atualizada; a certidão de regularidade fiscal do imóvel emitida pela Secretaria da Receita Fedral; o CCIR - Certificado de Cadastro de Imóvel Rural; o último comprovante de pagamento do ITR - Imposto Territorial Rural; a última DITR - Declaração de Imposto Sobre a Propriedade Rural. Anoto que a petição de primeiras declarações deverá ser subscrita pelo inventariante e por seu patrono, ou apenas por este último, caso possua poderes específicos para apresentar primeiras e últimas declarações, nos termos do art. 618, III, do CPC/2015. Ademais, ficam os interessados alertados de que, nestes autos, só serão partilhados os bens que se encontrem registrados em nome do inventariado ou cuja titularidade se encontre demonstrada por instrumentos particulares ou outros documentos que o valham, sendo que, nestes casos, serão transmitidos tão somente os eventuais direitos incidentes sobre os respectivos bens. Com as primeiras declarações, se for o caso, o valor da causa deverá ser adequado ao proveito econômico buscado em juízo, equivalendo à soma dos valores que se pretende partilhar. Ressalto, por oportuno, que, segundo a Instrução no 04, emanada da Corregedoria do TJDFT, disponibilizada no DJ-e em 17/09/2013, Edição no 177, fls. 1561/1562, publicada DJ-e em 18/09/2013, os títulos judiciais sujeitos a registro imobiliário devem conter as seguintes informações, entre outras: a) a QUALIFICAÇÃO COMPLETA da parte e de seu cônjuge, a nacionalidade, o estado civil, o número de identidade, o número do Cadastro de Pessoas Físicas, a profissão e o local de residência com endereço completo. Quando se tratar de pessoa casada, informar, ainda, o regime de bens e a data do casamento; b) a QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO IMÓVEL objeto do ato, informando, entre outros, o endereço completo do bem, NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL NO CADASTRO IMOBILIÁRIO do Distrito Federal, o número da matrícula e o cartório extrajudicial no qual o bem está matriculado. Quando se tratar de imóvel rural, informar, ainda, a descrição do bem e as suas confrontações; c) o valor da avaliação do bem para fins fiscais; d) a comprovação do pagamento dos impostos devidos. Por fim, esclareço que a ação de inventário e a partilha de bens deixados em sucessão é um procedimento que pode ser muito simples e rápido, quando são observadas todas as providências determinadas pelos artigos 620, 649 e 653 do Código de Processo Civil. Advirto às partes que a litigiosidade no curso da ação de inventário não traz qualquer benefício aos herdeiros envolvidos, pelo contrário, somente acarreta prejuízos, sobretudo quando há sociedades empresárias. Após a apresentação das primeiras declarações, remetam-se os autos conclusos para análise das primeiras declarações e posterior determinação de citação, se o caso. Intimem-se. Cumpra-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 78792952), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao nomear o agravado como inventariante nos autos do inventário dos bens deixados por Diva Couto Vieira. Argumenta que há grave animosidade entre os herdeiros, circunstância que compromete a imparcialidade necessária à função, pois o inventariante figura como autor em ação de exigir contas (no 0722065-36.2024.8.07.0001) contra outro herdeiro, Vinícius Vieira Couto, imputando-lhe condutas de apropriação indevida de bens e valores da falecida. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que sejam sobrestados os efeitos da decisão interlocutória impugnada, bem como o subsequente provimento do agravo para que seja determinada a substituição do atual inventariante pelo ora agravante. O comprovante de pagamento do valor alusivo ao preparo recursal foi trazido aos autos (Id. 78793591). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento é tempestiva, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No presente caso o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão urgente submetida à apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se há justo motivo para afastar a ordem de preferência prevista no art. 617 do CPC e substituir o inventariante nomeado, em razão de inaptidão para o exercício do encargo. A regra prevista no art. 617 do Código de Processo Civil estabelece a ordem de preferência para a nomeação do inventariante, conferindo prioridade ao cônjuge ou companheiro sobrevivente e, na falta deles, aos herdeiros. A referida ordem somente pode ser afastada nas hipóteses expressamente previstas no art. 622 do mesmo diploma legal, que assim dispõe: Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento: I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações; II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios; III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano; IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos; V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas; VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio. O agravante sustenta que há grave animosidade entre os herdeiros, circunstância que compromete a imparcialidade necessária à função, pois o inventariante figura como autor em ação de exigir contas (no 0722065-36.2024.8.07.0001) contra outro herdeiro. Como pode ser observado diante da aplicabilidade da regra acima mencionada, a mera existência de animosidade ou litigiosidade entre herdeiros não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais de remoção do inventariante. Trata-se de circunstância comum em ações de inventário, que não autoriza, isoladamente, a substituição pretendida. No caso em exame embora tenha sido ajuizada, pelo inventariante, ação de exigir contas contra outro herdeiro, o aludido fato não demonstra o comprometimento da lisura da administração do espólio ou que tenha havido descumprimento de deveres processuais. Ao contrário, não há notícia de omissão na prestação das declarações, de sonegação de bens ou de qualquer conduta que se amolde às hipóteses do art. 622 do CPC. Com efeito, a remoção do inventariante é medida excepcional, somente admitida na hipótese estrita de ocorrência de justa causa. A esse respeito atente-se ao teor das seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. DESERÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. ORDEM DE PREFERÊNCIA. ARTIGO 617 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. FLEXIBILIZAÇÃO. JUSTO MOTIVO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos de inventário, nomeou a companheira sobrevivente do falecido como inventariante. O Agravante, herdeiro, busca a reforma da decisão, alegando a inaptidão da nomeada para o encargo em razão de suposta desídia, omissão de bens e conflito de interesses, e requer sua própria nomeação para a inventariança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) examinar a preliminar de deserção do recurso, arguida em contrarrazões, sob o fundamento de ausência de preparo; (ii) analisar a preliminar de inovação recursal, baseada na alegação de que as teses de desídia e conflito de interesses não foram submetidas ao juízo de origem e (iii) no mérito, verificar a existência de justo motivo para afastar a ordem de preferência legal do artigo 617 do Código de Processo Civil e remover a inventariante nomeada, em razão de suposta inaptidão para o exercício do encargo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As preliminares de deserção e inovação recursal foram rejeitadas. A deserção foi afastada porque o benefício da gratuidade de justiça foi deferido ao Agravante no início do processamento do recurso, cabendo à parte contrária o ônus da prova para desconstituir a presunção de hipossuficiência. A inovação recursal não se configurou, pois os fatos que fundamentam o pedido de remoção da inventariante (desídia, omissão de bens e conflito de interesses) constituem a causa de pedir da controvérsia e já eram de conhecimento do juízo a quo. 4. A ordem de preferência para a nomeação de inventariante, prevista no artigo 617 do Código de Processo Civil, embora não seja absoluta, somente pode ser afastada diante da comprovação de justo motivo. In casu, a decisão de primeiro grau mostrou-se prudente ao nomear a companheira sobrevivente, em respeito à ordem legal, e, simultaneamente, determinar que ela apresentasse as primeiras declarações completas, incluindo os bens apontados como omitidos, sob pena de remoção. Tal medida condiciona a permanência da inventariante no cargo ao cumprimento de seus deveres, sendo que eventual desídia futura poderá ser apurada em incidente próprio de remoção (CPC, art. 622). IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A ordem de preferência para a nomeação de inventariante, disposta no artigo 617 do Código de Processo Civil, não possui caráter absoluto, mas sua flexibilização exige a demonstração de justo motivo, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação de desídia, sobretudo quando o juízo de origem adota medidas para resguardar os interesses do espólio." Dispositivos Relevantes Citados: Código de Processo Civil, arts. 99, § 3o, 617 e 622. Jurisprudência Relevante Citada: Acórdão 2006663, 07148500320248070003, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/6/2025, publicado no DJe: 13/6/2025.” (Acórdão 2046659, 0725017-54.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA INFERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. DEFERIMENTO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. ARTIGO 617 DO CÓDIGO CIVIL. LEGITIMIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO PARA A NOMEAÇÃO DE NOVO INVENTARIANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 98 do Código de Processo Civil confere à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça. Esta Turma tem considerado 5 (cinco) salários mínimos, em renda bruta, como o limite razoável para concessão da benesse, mesmo parâmetro utilizado na Defensoria Pública. 2. O art. 617 do Código de Processo Civil estabelece uma ordem de nomeação dos inventariantes, a qual, salvo situações excepcionais, deve ser seguida pelo magistrado. 3. Diante da ausência de cônjuge sobrevivente e de aceite do possuidor do espólio em assumir o encargo, o inventariante deve ser nomeado entre qualquer dos herdeiros, na forma do inciso III do art. 617 do Código de Processo Civil. 4. A Ação de Usucapião pressupõe conflito de interesses, sendo a agravada apenas um ator processual contrário à pretensão do agravante, não sendo legítimo remover alguém que age em nome do espólio de lhe opor resistência quando o que se pretende é usucapir parte do patrimônio do espólio. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 2018929, 0712952-27.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/07/2025.) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INVENTÁRIO. ART. 612 DO CPC. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DO INVENTARIANTE INCABÍVEL. EXCLUSÃO DE BENS DA PARTILHA. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelas herdeiras contra decisão que, nos autos de inventário, indeferiu o pedido de substituição do inventariante, decidiu sobre a inclusão/exclusão de bens no arrolamento e indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelas agravantes, por meio da qual pretendiam proteção possessória sobre o imóvel identificado como "Chácara 109 A3, Gleba II, PICAG – Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão, Brazlândia-DF”. 2. Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar (ID 69654624). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há 8 (oito) questões em discussão: (i) se é viável a concessão de tutela provisória com a finalidade de garantir às herdeiras a posse do imóvel situado na Chácara 109 A3, Gleba II, PICAG – Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão, Brazlândia-DF; (ii) se é cabível a substituição do inventariante; (iii) se é possível a inclusão de duas salas comerciais e do veículo “Fiat Argo Trekking” no montante partilhável; (iv) se é possível excluir o companheiro supérstite da partilha da referida chácara; (v) se é viável compelir o inventariante/agravado a prestar contas; (vi) se é cabível excluir a moto Yamaha YZF R3 ABS, placa SSGOJ81 do montante a ser partilhado; (vii) se é possível determinar a realização de pesquisa Sisbajud sobre ativos financeiros pertencentes ao companheiro supérstite; e (viii) se é viável incluir direitos sobre imóveis rurais no montante a ser partilhado entre as herdeiras. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A matéria relativa ao cabimento de pesquisa Sisbajud sobre ativos financeiros pertencentes ao agravado (companheiro supérstite) não foi submetida à apreciação do Juízo de origem e, portanto, não pode ser conhecida por esta instância julgadora, sob pena de supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido. 5. O pedido de tutela provisória revela discussão possessória sobre o imóvel identificado como “Chácara 109 A3, Gleba II, PICAG – Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão, Brazlândia-DF”, cuja posse já é exercida de forma incontroversa pelas agravantes. Esse tema, por demandar aprofundada incursão probatória, é incompatível com o rito da ação de inventário, na forma do art. 612 do CPC, e deve ser remetido às vias ordinárias, garantindo-se o exercício de contraditório e ampla defesa pelas partes. 6. Não há elementos aptos para promover a destituição do companheiro sobrevivente do múnus de inventariante, se não observadas as hipóteses previstas no art. 622 do CPC. A simples existência de conflito entre as herdeiras/agravantes e o companheiro supérstite/agravado não é circunstância suficiente para permitir a destituição do inventariante. 7. Não há falar em inclusão de duas salas comerciais e do veículo Fiat Argo Trekking no montante partilhável, porque o companheiro supérstite demonstrou, pela via documental, à luz do art. 1.659, inciso II, do Código Civil, que esses bens foram adquiridos com recursos auferidos antes da convivência em união estável com a inventariada e com a venda de bens particulares. 8. É desnecessário acolher a pretensão recursal de excluir o companheiro supérstite da partilha do imóvel identificado como “Chácara 109 A-3, Gleba II, PICAG, Brazlândia-DF, e respectivas benfeitorias”. O próprio inventariante, na peça vestibular da ação de inventário, já apontou que o referido imóvel consiste em bem particular da inventariada, que é, como tal, incomunicável por força do art. 1.659, inciso I, do Código Civil. 9. É cabível a inclusão da moto da moto Yamaha YZF R3 ABS, placa SSGOJ81 no montante a ser partilhado, porque tal veículo está registrado em nome da inventariada. Eventual discussão quanto à prévia alienação desse bem a terceiro (sobrinho da inventariada) deve ser objeto de insurgência por meio de ação própria, a ser ajuizada pela parte legítima, na forma do art. 612 do CPC. 10. Se não demonstrado que os imóveis rurais de matrículas 344.R.6 e 345.R9 pertençam à inventariada, tampouco que esta possua direitos sobre os aludidos bens, não há falar em sua colação na ação de inventário de origem. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (Acórdão 2003674, 0708457-37.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025.) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões os dados factuais suscitados pela agravante não estão revestidos de verossimilhança. Fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 27 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator